Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-37.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003282-37.2015.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: A. AVILAIRTON TEIXEIRA SILVA, ANTONIO AVILAIRTON TEIXEIRA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003282-37.2015.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

APELADOS: A. AVILAIRTON TEIXEIRA SILVA – EPP e ANTONIO AVILAIRTON TEIXEIRA E SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a existência de interesse processual para o prosseguimento do feito, o descabimento da extinção com base no valor atualizado do débito e a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução 547/2024 do CNJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, sendo os critérios detalhados pela Resolução 547/2024 do CNJ, que possibilita a extinção do feito com valor da causa inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis, requisitos preenchidos no caso concreto;

4. A Resolução 547/2024 do CNJ, por instrumentalizar tese de repercussão geral, possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento da execução fiscal;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal com base nos critérios estabelecidos pela Resolução 547/2024 do CNJ, que regulamenta a tese fixada no Tema 1184/STF, com base no valor originário do débito e independentemente do valor atualizado. 2. A Resolução 547/2024 do CNJ tem aplicação imediata às execuções fiscais em andamento, inclusive as ajuizadas antes de sua vigência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Tema de Repercussão Geral 1184/STF; Resolução 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0008472-74.2017.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a reforma da sentença (Id. 29668591) proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda e Execução Fiscal de Parauapebas, que extinguiu a Execução Fiscal movida contra A. AVILAIRTON TEIXEIRA SILVA – EPP e ANTONIO AVILAIRTON TEIXEIRA E SILVA, com fundamento no Tema 1184/STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Nas razões recursais (Id. 29668592) o apelante arguiu que o valor atualizado da execução é de R$ 19.414,79 e foram promovidos todos os atos para o andamento da execução. Sustentou a existência de interesse processual, ante o juízo de conveniência e oportunidade da administração tributária, e a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024. Requereu o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (Id. 29668596).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, bem como que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, e ressalvada a possibilidade de os entes federados requererem a suspensão do processo para a adoção das medidas.

Na mesma esteira, a Resolução nº 547/2024 do CNJ estipulou, em seu art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A referida Resolução, em seu art. 1º, § 1º, determina que “
deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (grifei), portanto, considera-se o valor originário da causa, independentemente do valor atualizado. No caso, o valor originário corresponde a

A presente Execução Fiscal foi ajuizada em 22/04/2015 (Id. 29668514, p. 2), sendo suspensa em 04/09/2018 ante a existência de parcelamento (Id. 29668521). Em 14/02/2020, o exequente informou o descumprimento do parcelamento e requereu o prosseguimento do feito (Id. 29668526), bem como substituiu a CDA em 13/07/2020 (Id. 29668531). Posteriormente, após diligências, não foram localizados bens penhoráveis, sendo proferida a sentença extintiva em 26/05/2025.

Portanto, configura-se a hipótese de extinção do feito nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, que é aplicável aos processos em curso, inclusive aos ajuizados anteriormente à edição da referida resolução e ao julgamento do Tema 1184/STF. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Itaci Janete Sanches Barros, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do valor da dívida executada ser inferior a R$ 10.000,00, com base no art. 485, VI, do CPC e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta a inexistência dos requisitos necessários à extinção do feito e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação da tese firmada pelo STF, estabelecendo como critérios cumulativos para a extinção da execução fiscal: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis ou citação válida.

5. No caso concreto, o valor executado é de R$ 3.983,08, inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, e verifica-se ausência de atos úteis no processo, além de não terem sido localizados bens penhoráveis ou promovida a citação da parte executada, preenchendo-se, assim, os requisitos legais para a extinção.

6. A ausência de providências administrativas prévias pelo Município, somada à inércia processual e à baixa efetividade da execução, justifica o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e autoriza a extinção do feito, ainda que de ofício, conforme os parâmetros fixados pelo STF.

7. A Resolução CNJ nº 547/2024 não cria novos direitos, mas operacionaliza o cumprimento da tese firmada com força vinculante, devendo ser aplicada aos processos em curso, inclusive aos ajuizados anteriormente ao julgamento do Tema 1.184.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, conforme tese firmada no Tema 1.184 do STF e regulamentada pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. Preenchidos cumulativamente os critérios de valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação ou bens penhoráveis, está configurada a perda superveniente do interesse de agir.

3. A extinção pode ser promovida de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008472-74.2017.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025